Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0739280-48.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para promoção dos agravantes ao posto de 3o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Alegam os agravantes que o limite quantitativo de antiguidade – LQA destina-se a elencar, dentro de determinado posto, a quantidade de militares que concorrerão ao posto superior, mas não a descrever quais os militares. Para discriminação específica dos nomes a serem promovidos, a lista de promoção deve ser atualizada até o décimo dia útil do mês anterior à data de efetivação, nos termos do art. 29 da Lei no 12.086/2009. Dessa forma, o prazo final para fixação do limite quantitativo, em 03/05/2022, não influencia nos nomes a serem indicados, sendo possível a convocação de novos militares desde que a vaga surja dentro prazo previsto pela Lei no 12.086/2009. Ante o surgimento de novas vagas dentro do prazo legal, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam incluídos no LQA e promovidos em 21/08/2022.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37802890) e com preparo regular (ID 37802882). Antecipação de tutela indeferida (ID 37844261). Foram apresentadas contrarrazões (ID 38621788).
3. Depreende-se dos autos de origem (0739280-48.2022.8.07.0016) que foi proferida sentença em 25/10/2022 julgando improcedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95